Tribunal: TJDFT
Processo: 0727689-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com pedido de compensação por danos morais. A apelante alega ausência de consentimento nos contratos de financiamento para aquisição de veículos automotores e pleiteia a condenação por danos morais em razão da inscrição indevida de seu nome em cadastros restritivos de crédito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência dos contratos de financiamento diante da alegada ausência de consentimento da consumidora e suspeita de fraude; e (ii) determinar o cabimento de indenização por danos morais em razão da negativação indevida do nome da autora.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, incluindo instituições financeiras, pelos danos causados aos consumidores por falhas na prestação de serviços (CDC, art. 14). Em relação às instituições financeiras, a súmula 479 do STJ estabelece que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.4. Em casos onde o consumidor nega a assinatura em contrato bancário, incumbe ao banco provar a autenticidade do contrato (Tema 1061 do STJ, REsp 1846649/MA).5. Nos contratos em questão, não há prova de consentimento válido por parte da consumidora, pois a “assinatura por biometria facial” utilizada é apenas uma selfie, incapaz de comprovar a vontade da autora, mormente em se tratando de idosa e, portanto, consumidora hipervulnerável.6. A prática incomum de adquirir dois veículos em curto intervalo e o valor das parcelas que supera a aposentadoria da autora reforçam a suspeita de fraude.7. A inclusão indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo prescindível a prova do prejuízo concreto para o reconhecimento do abalo moral.8. Para fixação do valor da indenização por danos morais, aplica-se o método bifásico, considerando a gravidade da situação e o caráter compensatório-preventivo da condenação.IV. DISPOSITIVO9. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI, 14 e 52; CPC, arts. 85, § 11, e 429, II; Lei 14.063/2020, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA, Tema 1061; STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 2.052.228/DF, rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp n. 1.875.896/SP, rel. Min. Marco Buzzi; STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.
(lp)